Tribunal: TJES
Processo: 0003165-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003165-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pena-base foi exasperada com fundamentação inidônea e incorrendo em bis in idem, merecendo reforma. 2. Não cabimento do aumento da fração na segunda fase da dosimetria da pena. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e exasperação da fração na segunda fase da dosimetria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003165-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS, WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GLAUCO CAVATTI MEIRELES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 02 de de maio de 2022, por volta das 08h10min, na Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa, Vila Velha, próximo a Imobiliária Canal, o ora denunciado WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, modelo Tactoy On de 128 GB, de cor azul; 01 (uma) carteira nacional de habilitação; 01 (uma) carteira de material tipo couro; bem como 01 (um) cartão, tudo de propriedade da vítima Glauco Cavatti Meireles (vide BU n°47683610 às fls. s/n e Auto de Restituição do Entrega do fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado WILLIAN, agindo de forma sorrateira, e aproveitando-se do rápido afastamento do motorista do veículo de cargas (vítima), pegou de dentro do caminhão de entulho, que estava estacionado na frente da Construtora IC, na Praia da Costa, 01 (uma) carteira com documentos pessoais e 01 (um aparelho celular da marca Tectoy On de 128 GB, de cor azul, de propriedade da vItrina Glauco Cavatti Meireles.

Em seguida, quando a guarnição da Guarda Municipal de Vila Velha estava passando pelas redondezas do Shopping Praia da Costa, foi acionada por um transeunte que informou ter visto um rapaz sem camisa e bermuda cor cinza, subtraindo do interior do caminhão de entulho urn aparelho celular e uma carteira de docurnento. Sendo assim os GM's prosseguiram até a alça da ponte, onde fizeram a verificação na área, e ali lograram êxito em encontrar o denunciado com as rnesmas caracteristicas, em uma barraca, identificado como WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS.

Ato continuo, a equipe de agentes públicos questionaram ao denunciado acerca da posse dos objetos furtados, quando, então, o denunciado acabou confessando o crime de furto, entregando o aparelho celular e a carteira de documentos aos mencionados GMs. Ante o exposto, foi o denunciado detido ern estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS o crime previsto no art. 155, “caput” do Código Penal Brasileiro.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa pugna pela redução da pena-base.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo que deve ser acolhida a pretensão defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

Noto que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, diante da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social), que apesar de fundamentadas, merecem reparos.

Entendo que os fundamentos para valoração da culpabilidade, personalidade e conduta social revelam-se inidôneas, em razão da culpabilidade já estar ínsita na característica do tipo penal.

Já quanto à personalidade, utiliza o magistrado de primeiro grau do mesmo fundamento dos antecedentes para elevar pena-base, incorrendo, desta forma, em
bis in idem
, vedado pelo ordenamento pátrio.

Por fim, quanto à conduta social, a fundamentação utilizada não traz elementos que comprovem que a conduta de utilizar drogas ultrapasse a esfera íntima do apelante.

Pelo exposto, faço o recálculo da pena-base para fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo a pena de multa em 20 (vinte) dias, por entender suficiente para a reprovação do crime.

Já quanto à segunda fase do cálculo da pena, o apelante requer o aumento da fração, na aplicação da atenuante da confissão.

Entendo não ser cabível a aplicação do aumento da fração ao patamar superior a 1/6, sendo a utilização da fração já devidamente reconhecida por esta corte e pelos tribunais superiores e, mesmo fosse aplicada fração superior, não há possibilidade na redução da pena que fique abaixo do mínimo legal cominado para o delito.

Desta forma, aplico a fração de 1/6, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)